Tribunal: TJBA
Processo: 8058797-41.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8058797-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECLAMANTE: COMERCIO DE PETROLEO R S SILVA LTDA Advogado(s): UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO, AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DA 4 VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU. LEGITIMIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo espólio de Maria Estrela de Almeida Costa, contra decisão monocrática que, em sede de Reclamação Constitucional (art. 988, inc. II, do CPC), determinou a imediata liberação de valores penhorados em desfavor da empresa Reclamante, ante o descumprimento de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0002350-24.2015.8.05.0000, o qual afastou a desconsideração da personalidade jurídica e excluiu a empresa do polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legitimidade da decisão monocrática proferida nesta Reclamação, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e os efeitos da interposição de Recurso Especial ainda pendente de admissibilidade. A parte Agravante sustenta, ainda, que a matéria deveria ser reapreciada pelo colegiado, bem como que não estariam presentes os pressupostos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC e no art. 932, inc. IV, do mesmo diploma, sendo plenamente admissível a atuação monocrática da Relatoria em sede de tutela provisória. 4. As decisões proferidas por órgão colegiado de segundo grau possuem eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado, salvo quando suspensas por decisão judicial expressa, o que não ocorreu nos autos. 5. A interposição de recurso especial desacompanhado de efeito suspensivo não constitui óbice ao cumprimento do julgado. 6. A pretensão de reapreciação da desconsideração da personalidade jurídica, objeto do agravo de instrumento, não se compatibiliza com os limites da presente via recursal. IV. CONCLUSÃO 7. Mantida a higidez da decisão monocrática que determinou a liberação dos valores penhorados, por estar em consonância com os princípios da autoridade da coisa julgada e da efetividade da jurisdição. Inexistentes fundamentos para modificação da medida deferida. Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8058797-41.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Espólio de Maria Estrela de Almeida Costa e, como Agravada, Comércio de Petróleo R S Silva Ltda., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, 17 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11